Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-16.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004505-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANDRA JUSSARA CAVALLI SECCO - CPF: 331.593.218-27 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), ELEOMAR SECCO - CPF: 019.379.709-73 (APELANTE), JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.052.981-12 (APELADO), JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.052.981-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINARES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS –
MÉRITO
– AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – CONSTATAÇÃO – RESCISÃO DA LOCAÇÃO – CABIMENTO – ALUGUERES EM ATRASO – MULTA CONTRATUAL REDUZIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo àquelas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão dos princípios da celeridade e economia processual.

Apontados pelos apelantes os motivos do inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Lei no. 8.245, de 18 de outubro de 1991, regulamenta os contratos locatícios e prevê que ao locatário cabe o pagamento do aluguel em dia, elemento essencial à locação, sendo o inadimplemento contratual situação autorizadora da rescisão do contrato e retomada da coisa locada.

Estando o locatário em mora com os aluguéis, surge ao locador o direito de desfazer a locação, em decorrência da falta de pagamento, incidindo na planilha de cobrança, além do valor dos alugueres inadimplidos, os encargos decorrentes da penalidade pelo atraso no pagamento.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZANDRA JUSSARA CAVALLI SECCO
E
ELEOMAR SECCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de

Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios no.
1004505-16.2020.8.11.0040
, ajuizada por
JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA
, que julgou

procedente o pedido, para
“
decretar

o despejo da requerida relativamente ao imóvel discriminado na cláusula primeira do contrato de locação que instrui a inicial; condenar os demandados ao pagamento/complementação dos alugueis a partir do mês de abril/2020 até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves, devendo ser
deduzido
os alugueis parciais depositados nos autos e já levantados pelo autor; condenar os demandados ao pagamento dos valores devidos a título de energia elétrica, água e IPTU relativos ao período de locação até a data da efetiva desocupação do imóvel; condenar ainda os requeridos ao pagamento da cláusula penal que, pelos fundamentos outrora expostos,
reduzo
de 03 (três) para 01 (um) aluguel, que corresponde ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com as correções previstas no parágrafo 2o da cláusula terceira do contrato
”
(sic).

Por fim, condenou
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, alegam que
“com a Pandemia declarada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, bem como pelo Estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Governo Federal por meio do Decreto Legislativo no 6, de 2020 o contrato tornou-se insustentável, apesar da insistência de dar prosseguimento no cumprimento das obrigações
” (sic).

Sustentam que
“com a suspensão das atividades, a Apelante que exercia atividade de pizzaria e similares, no período noturno, tornou-se notoriamente afetada pela quarentena, com um impacto insustentável no seu fluxo de caixa, conforme demonstrativo que junta em anexo, evidenciando a onerosidade excessiva”
(sic).

Defendem que “
a MM. Juíza não entendeu que as consequências da PANDEMIA e as restrições decretadas reduziram substancialmente o movimento do comercio dos Apelantes, impossibilitando cumprir com os compromissos, precipuamente com o aluguel, motivando destarte a entrega voluntaria do imóvel voluntariamente ao Apelado, apesar da condenação de DESPEJO na r. sentença prolatada dias após”
(sic).

Afiançam que o próprio apelado, na ação revisional de aluguel anteriormente proposta (autos no. 1004883-69.2020.8.11.0040), que fora extinto sem resolução do mérito, protocolou manifestação de proposta de acordo, concordando com os fatos arguidos pelos apelantes, oportunidade em que também propôs a redução de valores nos períodos de restrição devido a pandemia do Covid 19.

Asseveram que deve ser aplicada a teoria da imprevisão, pelo qual uma das partes contratantes não tem condições de seguir no contrato diante de grave desvantagem a que não tenha dado causa.

Forte nesses argumentos, requereram a exclusão da condenação aos pagamentos dos complementos dos aluguéis referente ao período de abril/2020 até a entrega das chaves, bem como que exclua da condenação imposta a multa contratual, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Alternativamente, que
“seja considerado a Manifestação de proposta de acordo, oportunidade em que o Apelado concordou em compensar o valor de R$-21.425,00, formalizado em consonância com os decretos de restrições determinados”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas com impugnação a gratuidade da justiça e preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna o autor pelo desprovimento do recurso e a condenação dos apelantes em multa por litigância de má-fé (Id 85960652).

O pedido de justiça gratuita fora indeferido por esta relatora, conforme decisão de Id 91763477, e o preparo foi devidamente recolhido, consoante certidão acostada no Id 93034465.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes, em suas razões recursais, suscitam preliminarmente o cerceamento de defesa, afirmando que não lhes fora oportunizado o direito de especificar as provas que pretendiam produzir, posto que o pagamento parcial dos aluguéis deram-se em razão da redução significativa do movimento do comércio em virtude da pandemia e restrições impostas.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, posto que a prova testemunhal ou mesmo pericial neste caso é desnecessária, sendo as provas carreadas aos autos suficientes ao deslinde do feito.

Portanto, foi correto o julgamento antecipado, pois o conjunto probatório se mostrou suficiente para formar o convencimento sobre a matéria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALUGUÉIS NÃO PAGOS – DESPEJO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovada a quitação dos aluguéis mediante recibo ou documento idôneo correspondente, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
, e e é lícito o despejo quando há atraso no pagamento.
” (N.U 0000694-67.2015.8.11.0096, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado, em sede de contrarrazões, argumenta que a apelação interposta pelos requeridos não merece conhecimento, ante a notória ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que as razões do recurso interposto não impugnam os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Decerto, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013, ambos, do CPC/15
[1]
.

Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica a sua inadmissibilidade.

Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado proferido em primeiro grau, porquanto os apelantes visam a exclusão da condenação ao pagamento dos complementos referentes aos valores dos aluguéis e da multa contratual imposta na sentença.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna da peça de defesa, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça no sentido de que
“a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
[REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Esta mesma orientação também é endossada por esta egrégia Corte de Justiça, que em casos tais afastam a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, os seguintes Precedentes: RAC 0006491-78.2012.8.11.0015 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
06/02/2019
, Publicado no DJE 06/02/2019; RAC 28362/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
18/12/2018
, Publicado no DJE 22/01/2019; RAC 1001751-43.2016.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
24/10/2018
, Publicado no DJE 29/10/2018.

Diante disso,
rejeito
a prejudicial de não conhecimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA
, ora apelado, ajuizou a presente ação de

despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios em desfavor de

ELIZANDRA JUSSARA CAVALLI SECCO
e
ELEOMAR SECCO
,

almejando o despejo dos requeridos em razão da falta de pagamento do aluguel do imóvel comercial, além da condenação dos mesmos no pagamento dos aluguéis e acessórios até a desocupação e liberação do imóvel.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou procedentes os pedidos, para
“
decretar

o despejo da requerida relativamente ao imóvel discriminado na cláusula primeira do contrato de locação que instrui a inicial; condenar os demandados ao pagamento/complementação dos alugueis a partir do mês de abril/2020 até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves, devendo ser
deduzido
os alugueis parciais depositados nos autos e já levantados pelo autor; condenar os demandados ao pagamento dos valores devidos a título de energia elétrica, água e IPTU relativos ao período de locação até a data da efetiva desocupação do imóvel; condenar ainda os requeridos ao pagamento da cláusula penal que, pelos fundamentos outrora expostos,
reduzo
de 03 (três) para 01 (um) aluguel, que corresponde ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com as correções previstas no parágrafo 2o da cláusula terceira do contrato
”
(sic). Por fim, condenou
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignados com o teor do
decisum
, os apelantes sustentam, em suma, que as consequências da pandemia e as restrições decretadas reduziram substancialmente o movimento no comércio, impossibilitando os mesmos de cumprir com os compromissos, precipuamente com o aluguel, de modo que pretendem sejam sopesados tais fatos quando do julgamento do presente recurso
.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o pedido aviado pelo locador, ora apelado, na inicial, lastreava-se na inadimplência dos apelantes.

Deste modo, comprovada a existência de contrato de locação, local onde inclusive exerciam os apelantes sua atividade econômica e, reconhecida a inadimplência destes quanto ao pagamento do valor definido a título de alugueres, de rigor a condenação ao pagamento dos valores em atraso.

As provas colacionadas aos autos são contundentes no sentido de que os locatários realizaram o pagamento parcial dos aluguéis vencidos nos meses de abril, maio e junho (Id 41824416, p. 1/3), ao passo que no período subsequente – julho, agosto e setembro/2020 –, o pagamento além de parcial, ocorreu tardiamente, o que se comprova pelo depósito judicial realizado somente em 22/09/2020 (Id 41824428, p. 1), justificando a procedência do pedido de despejo.

A Lei de Locações (no. 8.245/91), em seu art. 9o, incisos II e III, prevê que a locação poderá ser desfeita tanto em decorrência da prática de infração legal ou contratual, como também pela
falta de pagamento de aluguel e demais encargos
. Confira-se:

“Art. 9o A locação também poderá ser desfeita:

(...);

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...)”.

Isso porque, consoante estabelece o art. 23, I, da Lei no. 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, senão vejamos:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

(...)”.

Por outro lado, sabe-se que o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, consoante a regra prevista no art. 62, inciso II, situação não aportada no caso dos autos.

Logo, a inobservância aos aludidos dispositivos, implica na determinação de despejo, como requerido pelo locador.

Nessa esteira é a jurisprudência deste ínclito Pretório:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGÚEIS – DÉBITO DA LOCAÇÃO COMPROVADO – COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL CONFORME FOI PACTUADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Mostra-se acertada a sentença que rescinde o contrato de locação e autoriza o despejo, inclusive, já ocorrido voluntariamente, em razão do reconhecimento, pela própria locatária, do inadimplemento contratual decorrente da inadimplência dos aluguéis
.”

(N.U 0015253-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS
–PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO – POSSIBILIDADE – ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE SENTENÇA ULTRA PETITA –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM ATRASO REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2014 – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1-Além do despejo, a vertente ação objetivava a cobrança de aluguéis e dos demais encargos. Logo, em que pese inexistir pedido expresso na inicial de origem em relação a esses demais encargos, por lógica eles estão inseridos na causa de pedir como acessórios.2-Isso porque, ao firmar o contrato de aluguel, o locatário assume também os demais consectários, dentre eles a conta de luz, água e IPTU, os quais fazem parte do adimplemento contratual. 3-Em outras palavras, o inadimplemento são todos os encargos a ele inerentes e não somente o valor restrito do aluguel. Ademais, conforme se vê no ID. 7269131, os débitos referentes às faturas de água são do período em que o locador ocupava o imóvel (4/2014 a 11/2014), o que reforça a possibilidade de incluí-los no pedido principal da ação, de modo que a sentença objurgada não se mostra ultra petita.4-No que se refere ao argumento de que já houve o pagamento dos aluguéis de maio e junho de 2014, nota-se no ID. 7269127 que o Recorrente limitou-se a juntar um cheque pós-datado para 30/05/2014 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como uma planilha nominada “débitos judiciais”.5-Entretanto, não há especificação de que o cheque referia-se ao pagamento dos aluguéis de maio e junho de 2014, tampouco trouxe o Recorrente recibos assinados ou extratos bancários que comprovem com a clareza necessária que tais meses foram efetivamente quitados.”
(N.U 0043840-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 08/06/2019)

Portanto, irreparável a sentença que rescindiu o contrato de locação havido entre as partes, determinando-se, via de consequência, o despejo dos réus e a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos.

A despeito das alegações dos apelantes acerca da redução da lucratividade em razão da superveniência da pandemia pelo Covid -19 que nos assola, entendo que a sentença fora acertada ao determinar o complemento dos valores não pagos, porquanto o comércio dos apelantes, apesar da comprovada redução no faturamento, ao contrário do que sustentam, não deixou de funcionar, de modo que devidos os alugueres nos moldes contratados.

De mais a mais, em que pese a alegação dos apelantes que o apelado se manifestou nos autos concordando com a redução do valor dos aluguéis no período das restrições impostas por decretos municipais, verifico que se trata de mera proposta de acordo ofertada (Id 85960581), que restou inexitosa entre as partes, de modo que deve prevalecer
, in casu
, os contornos do contrato originalmente entabulado.

Lado outro, a despeito das alegações dos apelantes, observa-se que a magistrada de origem levou em consideração os efeitos da pandemia na atividade desenvolvida pela parte requerida (pizzaria), tanto que reduziu a multa contratual prevista, nos seguintes termos:

“Em relação à
cláusula penal

pactuada, verifica-se da planilha de cálculo apresentada pelo locador que o valor cobrado corresponde a R$ 64.393,65 (sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).

Como se sabe, apesar de não existir uma limitação à multa contratual (Cláusula penal), observa-se que o julgador poderá, autorizado pelo artigo 413, do Código Civil, reduzi-la a um patamar justo, quando for verificada abusividade.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Não se pode deixar de reconhecer que a multa pelo inadimplemento tem importante papel de estímulo ao adimplemento obrigacional e de punição ao contratante que descumpre a convenção, todavia, não se pode admitir a sua degeneração em enriquecimento sem causa para o credor, cabendo ao juiz abrandá-la quando se revelar excessiva e desproporcional no cenário contratual.
[1]

Na hipótese em tela, consoante acima exposto, durante o período da locação, os requeridos efetuaram o pagamento dos alugueis tardiamente e de forma parcial. Entretanto, diante do cenário atual, notadamente em razão da pandemia da COVID-19 que se arrasta por quase 01 (um) anos, bem como as diversas medidas restritivas impostas ao funcionamento do comércio, não se pode deixar de reconhecer que tais fatores atingiram drasticamente a atividade desenvolvida pela requerida (pizzaria), o que ficou demonstrado pelo relatório de faturamento encartado em id. 41824409, p. 1, e justifica a redução da multa.

Assim sendo, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da equidade, a redução da multa contratual de 03 (três) aluguéis para o valor corresponde a 01 (um) aluguel revela-se apropriada diante do atual cenário vivenciado em decorrência da pandemia da Covid-10
(...)”
(grifos nossos)

Dessa forma, a sentença de origem não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II – a exposição do fato e do direito;

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021